Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718861-58.2023.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RAPHAEL DUARTE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. EMENDA. ENDEREÇO CONTRATUAL. NECESSIDADE. ENDEREÇO DIVERGENTE. TEMA 1132. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição. 2. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Tema repetitivo 1132. 3. A notificação extrajudicial enviada para endereço diferente do indicado no contrato é inábil a comprovar a constituição em mora do devedor. 4. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando a regularidade da constituição em mora do devedor, face a expedição de notificação extrajudicial corretamente direcionada ao endereço residencial indicado pelo próprio recorrido, quando atualizou seus dados cadastrais nos canais eletrônicos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que “(...) no caso, o Recorrente não demonstrou o envio da notificação ao devedor ao endereço informado no contrato, conforme observado pelo magistrado de origem. Consta no instrumento contratual o seguinte endereço: “RUA 04 CHACARA 01 LOTE, 03, LOTE 03, SETOR HABITACIONAL V, BRASILIA, DF, 72006-505, ID 57338329. Já a notificação extrajudicial e o Aviso de Recebimento – AR, juntados ao ID 57338332 - Pág. 1/2 foram enviados para: “QS 5 RUA 861 00005 CASA 5 AREAL, BRASILIA - DF 71955-720”, endereço totalmente diferente ao que consta no contrato, de forma que a notificação não é hábil a comprovar a mora, nos termos exigidos no supracitado precedente vinculante” (ID 59285759). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto analítico com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025